Tribunal: STF
Processo: RE 503013
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo.  Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.